Tribunal: STF
Processo: HC 248692
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUBMETEM À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.1.2024, por Igor Huady Cerqueira Ribeiro e outros, advogados, em benefício de Cosme Oliveira Dourado e outros, “indicando como Autoridade Coatora, máxima vênia, o Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva, Eminente 2º Vice-Presidente desse Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em virtude de r. decisões proferidas pelo mesmo, à frente da Douta Seção de Recursos, provocando prejuízos de natureza extrema aos pacientes” (fl. 2, e-doc. 1).



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes denunciados pela prática dos crimes previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado). Em 18.7.2013, os pacientes foram pronunciados, tendo sido decretada a prisão preventiva de Adarci de Oliveira, João Celino de Oliveira e Carlos de Oliveira (e-doc. 9).



    3. Interposto recurso em sentido estrito, foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Interposto recurso extraordinário, foi inadmitido pelo Segundo 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, sob o fundamento de que “não se verifica a existência da preliminar formal de repercussão geral, sendo forçoso aplicar o quanto disposto na Lei Adjetiva Civil e corroborado pelo remansoso e pacífico entendimento jurisprudencial emanado da Corte Constitucional” (e-doc. 18).



    Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos (e-doc. 20).



    4. Essa decisão é o objeto deste habeas corpus. Asseveram os impetrantes, que, “ao levar a julgamento os Recursos em Sentido Estrito dos pacientes, quando o processo possuía a sua tramitação de forma física, em plena pandemia da Covid-19, no seu auge, com milhares de mortes diariamente no Brasil e no mundo, mesmo com a Presidência da própria Corte Estadual editando o Decreto Judiciário nº 271, de 28/04/2020, da lavra da Douta Presidência do Colendo Tribunal de Justiça da Bahia, com severas limitações nos julgamentos em razão da crise sanitária mundial referida; ressalte-se, os julgamentos eram apenas prioritariamente para os processos digitais, o que não se aplica ao caso dos autos, que tramitavam de forma física, portanto, audiência presencial, não se tratando de pacientes presos, denotando-se o nítido atropelamento no proceder, concessa maxima venia, o que se constata da redação do art. 5º do referido ato do E. TJBA” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “foi cerceado o direito do acusado em ter o devido processo legal em manifesto prejuízo ao contraditório, especialmente com a recusa, pela Digna Autoridade Coatora, em permitir o regular processamento dos recursos. Viola-se a lei não só quando se diz que não está a mesma em vigor, mas também quando se decide em sentido diretamente oposto ao que nela está expresso e claro” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “À vista do exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja concedida aos Pacientes:



    a) A medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata subida dos recursos extraordinários, tempestivamente depositados nos autos da AP 
nº 0003721-31.2007.8.05.0088, para a competente análise por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    b) Seja oficializada a Digna Autoridade Coatora para 
prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, com o regular prosseguimento do feito;



    c) Afinal, que seja conhecido o pedido de HABEAS CORPUS, para, com base no quanto argumentado e o rico acervo documental incluso, seja confirmada a ordem liminar impetrada, com expedição das posteriores comunicações” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juízo de primeira e segunda instâncias.



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso – dada a manifesta deficiência da instrução do pedido –, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O EXAME DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
(ART. 102, I, i, DA CF). DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CARACATERIZADA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I – Habeas corpus não conhecido quanto ao fundamento de não apreciação do pedido de progressão de regime, pois, como se sabe, o juiz de primeiro grau não está incluído no rol taxativo de autoridades cujos atos estão sujeitos à jurisdição do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, i, da Constituição Federal). II – No Superior Tribunal de Justiça, o feito segue seu curso normal, de modo que não há falar em demasiada demora na apreciação do mérito do pedido, tampouco em negativa de prestação jurisdicional. O Ministro Relator daquela Corte tem impulsionado o feito com as cautelas devidas, visando à ampla defesa do paciente e garantindo a ele o amplo acesso ao Judiciário. 
III – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 107.917, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.12.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELO BENEFÍCIO DA COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL 
Nº 8.172/2013. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma,Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011,HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 2. In casu, o recorrente teve sua pena comutada pelo juízo das execuções penais com fulcro Decreto Presidencial nº 8.172/2013. Entretanto, a defesa sustenta que a comutação desconsiderou a forma diferenciada de cálculo da pena a ser comutada, pois a reprimenda cumprida é maior que a pena remanescente, prevista no referido Decreto Presidencial. 
3. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certa ainda a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado.4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i , da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.882-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.3.2017).



    6. Nesta impetração, questiona-se ato do Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, pelo qual inadmitido recurso extraordinário interposto pelos pacientes.



    Embora conste na atuação o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, não foi apontada decisão atribuída a autoridade que atraísse a competência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça da Bahia, para as providências jurídicas cabíveis.



    À Secretaria Judiciária, para corrigir a autuação do presente habeas corpus e fazer constar como autoridade coatora o Segundo 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora